Tribunal: STF
Processo: HC 231213
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Nanini Nogueira, em favor de Karolaine Fernanda Martins Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 843.208/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KAROLAINE FERNANDA MARTINS PEREIRA, contra decisão do Desembargador Relator da Revisão Criminal n. 2167127-26.2023.8.26.0000 (fl. 5), julgada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Colhe-se nos autos que a Paciente foi condenada definitivamente à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, como incursa no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    Após o trânsito em julgado do acórdão confirmatório da condenação, a Defesa ajuizou revisão criminal, que foi indeferida de plano pelo Relator (fls. 444-446). 



    Neste writ, a Parte Impetrante alega as seguintes questões: a) ausência de oportunidade da defesa apresentar quesitos no exame grafotécnico; b) ausência de advertência à Paciente quanto ao direito de ficar em silêncio; c) afastamento da causa de aumento de pena; e d) aplicação da minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 . 



    Ao final, pede "liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, trancando a ação penal, ante a ilegalidade constatada, ou acolhendo os pedidos subsidiários" (fl. 15). (eDOC 4)



    No STJ, foi concedida a ordem “de ofício, a fim de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando as penas da Paciente, nos termos da presente decisão.”



    A decisão foi publicada em 14.8.2023, dois dias depois da presente impetração.



    Nesta Corte, o impetrante requer “se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, trancando a ação penal, ante a ilegalidade constatada, ou acolhendo os pedidos subsidiários. Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição do agravo regimental, como é o caso dos autos.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente